Tribunal: TJBA
Processo: 8147569-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147569-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLON DE OLIVEIRA MENDES e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS, ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR, IVAN MACEDO DE ARAUJO

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON e outros

Advogado(s)
:
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR, IVAN MACEDO DE ARAUJO, PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA ABUSIVA DE FIDELIDADE ASSOCIATIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ VIA SMS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor apenas para majorar os danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 10.000,00 e negou provimento à apelação da embargante, mantendo a condenação por danos materiais e morais. A embargante alegou omissão quanto à validade da cláusula de fidelidade associativa, à tese de mero inadimplemento contratual e à eficácia de notificação por SMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos fundamentos que sustentaram a condenação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou reavaliação de provas.

Todas as teses suscitadas pela embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão, o qual reconheceu a abusividade da cláusula de fidelidade, afastou a tese de mero inadimplemento contratual e reputou ineficaz a notificação via SMS por se basear em prova unilateral.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as alegações das partes, inexistindo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes à conclusão.

A utilização dos embargos de declaração como instrumento de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito da causa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O CPC admite, para fins de prequestionamento, a inclusão dos elementos suscitados pelo embargante mesmo diante da rejeição dos embargos (art. 1.025), o que torna despicienda a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nos autos da Apelação
n.º 8147569-16.2021.8.05.0001
, opostos por
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOO
, sendo embargado
MARLON DE OLIVEIRA MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)